Tribunal: TJSP
Processo: 0001360-85.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Execução Penal – Pedido de remição de penas em razão de aprovação do ENCCEJA ou do ENEM – Exame fundamental já concluído pelo reeducando quando da realização do exame – Entendimento do disposto no art. 126, caput e § 5o, da LEP, no art. 3o, parágrafo único, da Resolução n. 391/21, do CNJ e na Portaria n. 179/2014 do INEP
O art. 126, caput, da LEP prevê que o condenado que cumpre a pena em

Ementa:
Execução Penal – Pedido de remição de penas em razão de aprovação do ENCCEJA ou do ENEM – Exame fundamental já concluído pelo reeducando quando da realização do exame – Entendimento do disposto no art. 126, caput e § 5o, da LEP, no art. 3o, parágrafo único, da Resolução n. 391/21, do CNJ e na Portaria n. 179/2014 do INEP
O art. 126, caput, da LEP prevê que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena, sendo que o tempo a remir em função das horas de estudo deverá obedecer ao quanto previsto no § 1o do mesmo dispositivo e será ainda acrescido de 1/3, nos termos do § 5o, no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior, durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.
O CNJ procurou regulamentar a matéria, mediante a edição da Resolução n. 391/21 que, revogando a Recomendação n. 44/2013, estabeleceu procedimentos e diretrizes a serem observados pelo Poder Judiciário no reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas em unidades de cumprimento de pena privativa de liberdade.
No parágrafo único, de seu art. 3o, referida Resolução disciplina que, nas situações nas quais o reeducando foi aprovado nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - Encceja) ou do ensino médio (Exame Nacional do Ensino Médio - Enem), deverá ser considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, acrescida de 1/3, por conclusão de nível de educação.
A remição não poderá, portanto, ser concedida, na hipótese de o reeducando já tiver concluído o nível de educação quando da realização do Enem ou do Encceja. Em tais situações, não terá ele logrado obter de forma efetiva a conclusão do nível de educação fundamental, ou do ensino médio, uma vez que já havia sido alcançado anteriormente.
Repita-se, a recomendação do CNJ é clara no sentido de que faz jus à remição aquele que obtiver aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental e médio.